Tribunal: TJMT
Processo: 1017257-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017257-43.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA - CPF: 275.121.341-34 (ADVOGADO), CARLITO CELESTINO DA SILVA - CPF: 716.122.851-47 (AGRAVANTE), Antonio Natalino da Silva (AGRAVADO), ANTONIO NATALINO DA SILVA (AGRAVADO), VALDEVINO DA SILVA GOMES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR POSSESSÓRIA INDEFERIDA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I -

Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (
inaudita altera parte
), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente.

II -

É imprescindível a realização da audiência de justificação, com a finalidade de colher elementos que possam esclarecer pontos controversos e nucleares da lide para melhor fundamentar a concessão ou não do pedido liminar, nos termos do artigo 562 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CARLITO CELESTINO DA SILVA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse de no 1027520-11.2020.811.0041, ajuizada em fave de
ANTÔNIO CARLOS NATALINO DA SILVA
e
VALDEVINO DA SILVA GOMES
, indeferiu o pedido liminar com que pretendia ser mantido na posse de uma área rural denominada “Sítio Sossego da Vovó”, localizado na região da Ponte de Ferro, nesta Capital.

Para tanto, o agravante alega que o juízo de base não se atentou para o comando da segunda parte do artigo 562 do Código de Processo Civil, que prevê a designação de audiência de justificação prévia nos casos de não convencimento acerca do cumprimento dos requisitos para a concessão da medida possessória.

Pondera que há vários elementos que comprovam o esbulho por parte dos recorridos, dentre eles diversos boletins de ocorrência, vasto acervo fotográfico e georreferenciamento da área invadida, sendo cogente a designação da referida audiência para esclarecimento dos fatos.

O pedido liminar de efeito ativo foi deferido (id. 54869985).

Sem contrarrazões.

Parecer do D. Procurador de Justiça manifestando ausência de interesse no feito à id. 75603049.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão de base que indeferiu o pedido liminar com que o agravante pretendia ser mantido na posse de uma área rural denominada “Sítio Sossego da Vovó”, localizado na região da Ponte de Ferro, nesta Capital.

Pois bem.

Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (
inaudita altera parte
), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente, quais sejam:

I – a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Além disso, para a obtenção da liminar possessória, a parte deverá provar, sobretudo, o exercício pretérito de posse na área, o que geralmente se dá por meio das provas de fato, as quais, via de regra, são colhidas em audiência de justificação prévia.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR - REQUISITOS - AUSÊNCIA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - OBRIGATORIEDADE - ART. 562 DO NCPC. Não comprovados os requisitos legais, consubstanciados na posse exercida pelo Agravante e existência de iminente esbulho ou turbação por parte dos Agravados (art. 561 do NCPC), a medida liminar não pode ser deferida. Contudo, deve ser designada audiência de justificação com a finalidade de colher elementos que possam fundamentar a concessão ou não da liminar, nos termos do que dispõe a segunda parte do art. 562 do NCPC”.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.050640-8/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/0017, publicação da súmula em 30/03/2017)

Nesse passo, dentro dos limites das razões recursais e pelas provas acostadas até o momento aos autos pelo agravante, constata-se que o presente recurso merece acolhimento.

Isso porque, o magistrado singular, mesmo assinalando que as provas carreadas aos autos não eram suficientes para comprovar os requisitos autorizadores da tutela possessória, indeferiu o pedido liminar com que o agravante pretendia ser mantido na posse do imóvel objeto da lide, sem a necessária realização da audiência de justificação que oportunizaria ao autor a comprovação das suas alegações.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é que,
“
Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz determinar a realização de audiência de justificação prévia, com a finalidade de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações.
” (AgInt no AREsp 986.891/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 31/03/2017).

No mesmo sentido, seguem os precedentes dessa Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – PROVA DOCUMENTAL UNILATERAL – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Somente a prova documental não é, de regra, suficiente para formar juízo, razoavelmente seguro, para concessão de medida liminar, até porque esta somente é admissível quando houver um juízo de quase certeza do direito constitutivo da parte autora
” (N.U 1012635-86.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019).
Havendo dúvida quanto à situação fática exposta pela parte autora, é recomendável que o magistrado designe audiência de justificação, com a participação dos envolvidos, para fins de prestar jurisdição de forma escorreita
”. (N.U 1014734-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SERVIDÃO DE PASSAGEM – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DÚVIDA SOBRE A POSSE EXERCIDA SOBRE A SERVIDÃO APARENTE E SOBRE A DATA DO ESBULHO -
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - NECESSIDADE -
PREVISÃO LEGAL (ART.928, CPC) - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso em comento, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. 2. Para que se conceda liminarmente a reintegração da posse, mister a comprovação, mesmo em caráter provisório, da posse anterior pelo requerente, seu perdimento injusto para o requerido, e a data do fato.
3. Havendo dúvida sobre o direito invocado para deferimento do pedido liminar, é de todo recomendável a designação de audiência de justificação prévia. Embora não exista a obrigação legal de aplicação do artigo 928 - que só é pressuposto de validade da decisão que indefere a liminar - não se pode desprezar a realização do ato que, no mínimo, trará subsídios relevantíssimos para o convencimento do juiz”.
(AI 118035/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016)

Desse modo, é imprescindível a realização da audiência de justificação, com a finalidade de colher elementos que possam esclarecer pontos controversos e nucleares da lide para melhor fundamentar a concessão ou não do pedido liminar, nos termos do artigo 562 do Código de Processo Civil.

Desta feita, resta evidente a necessidade de reforma da decisão agravada, para que seja realizada a audiência de justificação prévia na origem e, posteriormente, reexaminada a tutela de urgência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para confirmar a liminar deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021